Tribunal: TCU
Processo: 006.599/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que deu provimento parcial ao pedido de reexame interposto em face de acórdão que considerou ilegal o ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 6.371/2023-1a. Câmara, que deu provimento parcial ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 2.532/2022-1a. Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria de José Henrique da Silva, em razão da incorporação de quintos após a Lei 9.624/1998 e de reajustes indevidos de parcelas da vantagem pagas sob a forma de VPNI, em desacordo com o art. 15, §1°, da Lei 9.527/1997, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a. Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e ao interessado.